Tribunal: TJMT
Processo: 0040559-78.2009.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040559-78.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MARIA MERCEDES PINHEIRO - CPF: 483.761.911-87 (APELADO), ANTONIO IDELFONSO PINHEIRO - CPF: 028.673.188-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL – PRIMEIRO DIA ÚTIL
SUBSEQUENTE
AO DA
CIÊNCIA DA
SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DEPOIS DE ULTRAPASSADO O PRAZO PREVISTO NO ART. 1.003, §5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
É intempestivo o recurso de apelação interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto p
elo

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada d
e Execução Fiscal
da Comarca de
Cuiabá
(MT) que, nos autos da
execução fiscal
n.
0040559-78.2009.8.11.0041 ajuizada em face de

MARIA MERCEDES PINHEIRO e ANTÔNIO IDELFONSO PINHEIRO
,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante a necessidade de reforma da sentença, pois não houve o decurso do prazo prescricional para o necessário reconhecimento da prescrição intercorrente, somado ao fato de que a Fazenda Pública não foi intimada para se manifestar sobre a primeira negativa de citação.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e dar pros
seg
ui
mento ao executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
c
uida-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0040559-78.2009.8.11.0041 ajuizada em face de
MARIA MERCEDES PINHEIRO e ANTÔNIO IDELFONSO PINHEIRO
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece ser conhecido em razão da sua intempestividade.

In
casu
,
identifica-se que a parte apelante registrou ciência da sentença objeto deste recurso no dia
24.3.2020
(terça-feira). Vejamos:

Desse modo, o prazo para interposição do recurso de apelação cível – 15 (quinze dias) –,
que deve ser
observado, ainda,
em dobro na hipótese, conforme artigo 1.003, §5o c/c artigo 183, ambos do Código de Processo Civil, passou a fluir a partir do dia
2
5
.
3
.202
0
(
quarta
-feira), encerrando-se em
22.5.2020
(
sexta
-feira), de acordo com a informação também disponibilizada pelo referido sistema eletrônico. Veja-se:

Por outro lado, “
Eventual data sugerida pelo sistema processual eletrônico não exime o recorrente do seu ônus exclusivo da correta contagem dos prazos processuais
” (STJ –
AgInt
no
AREsp
2079642/PA, Rel. Min. Afrânio Vilela,
Seg
unda Turma, julgado em 18.3.2024,
DJe
22.3.2024).

Assim, cabia ao apelante comprovar eventual feriado local ou suspensão de prazo no ato de interposição do recurso, a teor do que estabelece o art
igo
1.003, § 6o, do Código de Processo Civil.

“
Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil
.” (STJ –
AgInt
no
AREsp
2491443/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20.5.2024,
DJe
22.5.2024).

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA-TRIBUTÁRIA C/C ANULAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – MAJORAÇÃO DE IPTU – COBRANÇA DE TAXAS – DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.
NÃO PREENCHIDO O REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE, REPRESENTADO PELA TEMPESTIVIDADE, INVIÁVEL O
SEG
UI
MENTO DO RECURSO
”.

(TJMT – N.U 0003649-68.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Seg
unda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023).
[
g.n
].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, com fundamento no art
igo
932,

inciso III
, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024